Tribunal: TJBA
Processo: 8070716-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070716-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUIS ANTONIO VILASBOAS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ALEX CARVALHO CASTRO IMPETRADO: MM. Juízo de Direito da Comarca de Caetité, BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRAFICÂNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E ILICITUDE DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em investigação por tráfico de drogas e resistência. A Defesa alega nulidades decorrentes da audiência de custódia realizada fora do prazo legal e da ilicitude da prova oriunda de diligência em local diverso do mandado judicial. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a audiência de custódia realizada após 24 horas da prisão torna ilegal a prisão preventiva; (ii) saber se a suposta violação de domicílio torna ilícita a prova da apreensão de drogas; e (iii) saber se a decisão de decretação da preventiva possui fundamentação concreta e idônea. III. Razões de decidir A jurisprudência dos Tribunais Superiores afasta a nulidade da prisão preventiva decretada após audiência de custódia intempestiva, desde que regularmente fundamentada. A alegação de ilicitude da prova exige dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. Além disso, há indícios de que o imóvel comercial e a residência estavam no mesmo local, não havendo flagrante ilegalidade. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, com base na quantidade de droga apreendida, reincidência específica e tentativa de destruição de provas. A substituição por medidas cautelares foi corretamente afastada diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A realização de audiência de custódia fora do prazo de 24 horas não implica, por si, nulidade da prisão preventiva regularmente fundamentada. 2. A análise de eventual ilicitude de prova por suposta violação de domicílio exige dilação probatória, incabível em habeas corpus. 3. É válida a prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta, reincidência e tentativa de destruição de provas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 310, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 194215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.08.2024; STF, HC 192519/AC, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15.12.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8070716-27.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante o advogado ALEX CARVALHO CASTRO, como impetrado o Juiz de Direito da da Comarca de Caetité e como paciente LUIS ANTONIO VILASBOAS DE OLIVEIRA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus, REJEITAR A PRELIMINAR do Ministério Público e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora.